Tribunal: TJMT
Processo: 1018940-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA. RECONVENÇÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório que revogou liminar anteriormente concedida à agravante e deferiu tutela antecipada à agravada, mantendo-a na posse dos lotes 03 a 06 da quadra 03 da Chácara São José, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT. A agravante alega legitimidade possessória com base em matrícula imobiliária e termo de regularização fundiária, questiona a admissibilidade da reconvenção formulada pela agravada, sustenta contradições nas provas apresentadas e obscuridade na interpretação de contrato de locação firmado com terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a reconvenção apresentada pela agravada em ação possessória, à luz do art. 556 do CPC; (ii) analisar a legalidade da revogação da liminar inicialmente concedida à agravante e a concessão de tutela possessória à agravada; (iii) avaliar se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para reformar a decisão recorrida quanto à posse sobre os lotes em disputa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reconvenção é admitida em ações possessórias quando envolver pretensões autônomas e conexas com a demanda principal, não sendo vedada pelo caráter dúplice previsto no art. 556 do CPC. No caso, a agravada formulou pedidos adicionais, como o cancelamento de matrícula e indenização, legitimando a reconvenção.
A tutela possessória em favor da agravada baseia-se em elementos de prova apresentados em audiência de justificação, incluindo depoimentos e imagens de satélite, que indicam posse prolongada e uso econômico da área por ela e seu falecido esposo desde 2009.
A titularidade do domínio, ainda que comprovada por matrícula registrada em nome da agravante, não prevalece sobre a posse de fato em sede de ação possessória, conforme disposto no art. 1.210, §2o, do Código Civil.
As alegações de contradição entre os lotes objeto da demanda e os documentos apresentados pela agravada, bem como a controvérsia sobre a interpretação do contrato de locação com terceiro, dependem de dilação probatória e não infirmam, neste momento, a conclusão do juízo de origem.
A decisão recorrida, ao proteger situação possessória aparentemente consolidada e evitar riscos à estabilidade social, observou os princípios da segurança jurídica e da vedação à autotutela, devendo ser mantida até a instrução final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É admissível a reconvenção em ações possessórias quando envolver pedidos autônomos conexos à demanda principal.
A tutela possessória pode ser deferida ao réu com base em posse comprovada por elementos objetivos, mesmo diante de registro de domínio em nome do autor.
A alegação de propriedade não obsta a proteção possessória quando demonstrado o exercício fático da posse, nos termos do art. 1.210, §2o, do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 556, 561 e 562; CC, art. 1.210, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0007759-28.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2o Grau Francisco Carlos Jorge, 17a C.Cível, j. 04.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018940-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO NICOLINO DE ABREU - CPF: 068.794.459-77 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), TATIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.902.561-55 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), JENIFER SANTANA COUTINHO - CPF: 037.176.991-48 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA. RECONVENÇÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório que revogou liminar anteriormente concedida à agravante e deferiu tutela antecipada à agravada, mantendo-a na posse dos lotes 03 a 06 da quadra 03 da Chácara São José, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT. A agravante alega legitimidade possessória com base em matrícula imobiliária e termo de regularização fundiária, questiona a admissibilidade da reconvenção formulada pela agravada, sustenta contradições nas provas apresentadas e obscuridade na interpretação de contrato de locação firmado com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a reconvenção apresentada pela agravada em ação possessória, à luz do art. 556 do CPC; (
ii
) analisar a legalidade da revogação da liminar inicialmente concedida à agravante e a concessão de tutela possessória à agravada; (
iii
) avaliar se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para reformar a decisão recorrida quanto à posse sobre os lotes em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção é admitida em ações possessórias quando envolver pretensões autônomas e conexas com a demanda principal, não sendo vedada pelo caráter dúplice previsto no art. 556 do CPC. No caso, a agravada formulou pedidos adicionais, como o cancelamento de matrícula e indenização, legitimando a reconvenção.

A tutela possessória em favor da agravada baseia-se em elementos de prova apresentados em audiência de justificação, incluindo depoimentos e imagens de satélite, que indicam posse prolongada e uso econômico da área por ela e seu falecido esposo desde 2009.

A titularidade do domínio, ainda que comprovada por matrícula registrada em nome da agravante, não prevalece sobre a posse de fato em sede de ação possessória, conforme disposto no art. 1.210, §2o, do Código Civil.

As alegações de contradição entre os lotes objeto da demanda e os documentos apresentados pela agravada, bem como a controvérsia sobre a interpretação do contrato de locação com terceiro, dependem de dilação probatória e não infirmam, neste momento, a conclusão do juízo de origem.

A decisão recorrida, ao proteger situação possessória aparentemente consolidada e evitar riscos à estabilidade social, observou os princípios da segurança jurídica e da vedação à autotutela, devendo ser mantida até a instrução final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a reconvenção em ações possessórias quando envolver pedidos autônomos conexos à demanda principal.

A tutela possessória pode ser deferida ao réu com base em posse comprovada por elementos objetivos, mesmo diante de registro de domínio em nome do autor.

A alegação de propriedade não obsta
a
proteção possessória quando demonstrado o exercício fático da posse, nos termos do art. 1.210, §2o, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 343, 556, 561 e 562; CC, art. 1.210, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0007759-28.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2o Grau Francisco Carlos Jorge, 17a
C.Cível
, j. 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1018940-42.2025.8.11.0000

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA.
x

TATIANE LIMA DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1006777-04.2025.8.11.0041, ajuizada em face TATIANE LIMA DOS SANTOS
,
revogou a tutela antecipada anteriormente concedida à Agravante e deferiu liminar em favor da Agravada, mantendo-a na posse dos lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 03 da Chácara São José, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, a
a
gravante alega, em síntese, que é legítima possuidora dos referidos lotes, conforme comprova a matrícula registrada no 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá sob o no 121.150, bem como pelo Termo de Regularização de Terras que atestam sua titularidade.

Sustenta a inadequação da reconvenção em ações possessórias, tendo em vista seu caráter dúplice, conforme previsto no art. 556 do CPC, que permite ao réu formular pedidos de proteção possessória diretamente na contestação.

Alega, ainda, contradição no objeto da ação, pois as provas apresentadas pela
a
gravada se refeririam aos lotes 01 e 02, e não aos lotes 03 a 06 que são objeto da lide, conforme depoimentos testemunhais e imagens do Google Earth Pro mencionados na decisão agravada.

Por fim, argumenta existir obscuridade na interpretação do contrato de locação firmado com a empresa Tony Caçambas, pois a
a
gravante apenas teria autorizado temporariamente o Sr. Jaime de Oliveira (falecido esposo da
a
gravada) a receber os aluguéis como medida humanitária em razão de sua doença, sem transferência da posse.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela concedida à
a
gravada e restabelecendo a liminar anteriormente deferida em seu favor.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 293748352.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 299812933.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão recursal consiste em verificar se foi correta a decisão que revogou a liminar anteriormente concedida à Agravante e deferiu proteção possessória em favor da Agravada, no âmbito de ação de interdito proibitório que discute a posse sobre os lotes 03, 04, 05 e 06 da quadra 03 da Chácara São José, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT.

Inicialmente, quanto à alegação de inadequação da reconvenção em ações possessórias, não assiste razão à agravante.

Embora o art. 556 do CPC preveja o caráter dúplice das ações possessórias, permitindo que o réu formule pedido de proteção possessória diretamente na contestação
,
é possível ao réu formular reconvenção com pretensões autônomas e argumentos próprios.

No caso em análise, além do pedido de manutenção na posse, a agravada formulou outros pedidos na reconvenção, como o cancelamento da matrícula no 121.150 e indenização pelos prejuízos causados pela destruição do plantio de bananas, legitimando a utilização do instituto.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO.
RECONVENÇÃO.
PEDIDO DE RESOLUÇÃO DE COMODATO SUPOSTAMENTE EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DA RELAÇÃO SUBJACENTE ARGUIDA NA RECONVENÇÃO DADA A CONEXÃO COM O OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL E FUNDAMENTO DA DEFESA (ART. 343 /CPC
).
DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1.
Conforme orienta a jurisprudência, inexiste óbice ao recebimento da reconvenção apresentada pelo requerido na ação originária de interdito proibitório, por meio da qual pede a parte requerida/reconvinte, a resolução do suposto contrato de comodato existente entre as partes, eis que se verifica conexão entre o pleito reconvencional e o objeto da demanda principal ou fundamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão, admitindo-se o recebimento da reconvenção para exame da relação jurídica subjacente, com o regular prosseguimento do feito .
2. Agravo de Instrumento à que dá
provimento.
(TJPR - 17a
C.Cível
- 0007759-28 .2022.8.16.0000 - Campina Grande do Sul -
Rel
.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 04.07.2022
)

Portanto, não há qualquer vício na admissão da reconvenção apresentada pela agravada.

Sobre a tutela judicial em exame, é cediço que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil
,
deve o autor comprovar os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos colhidos durante a audiência de justificação, especialmente os depoimentos testemunhais e imagens obtidas do sistema Google Earth
Pro, que
indicaram a existência de ocupação e exploração econômica da área pela
a
gravada e seu falecido esposo ao longo de vários anos.

A magistrada de origem destacou que as imagens de satélite demonstraram a existência de plantações desde 2009 sobre a área em disputa, evidenciando o exercício da posse pela parte Agravada. Além disso, o contrato de locação juntado aos autos (ID 186066212) comprovou que parte da área era destinada à locação, reforçando o exercício possessório.

Em que pesem as alegações da
a
gravante quanto à titularidade do imóvel, é cediço que nas ações possessórias não se discute propriedade, mas sim a situação fática da posse, conforme preceitua o art. 1.210, §2o do Código Civil: "
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade,
ou de outro direito sobre a coisa
".

A agravante, embora titular da matrícula no 121.150 dos lotes 03 a 06 da quadra 03, não logrou êxito em comprovar posse de fato mansa, pacífica e contínua sobre os referidos lotes. Ao contrário, os elementos constantes da reconvenção (vídeos, prints, mapas, depoimentos e documentos diversos) indicam posse de longa data exercida pela agravada na área discutida.

O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório em cognição sumária, agiu com acerto ao revogar a tutela anteriormente deferida, evitando o risco de desconstituição de situação fática consolidada há anos e resguardando a segurança jurídica da relação possessória.

Ademais, quanto
à
suposta
contradição no objeto da ação, verifico que tais questões demandam análise mais aprofundada, com necessária dilação probatória para delimitar com exatidão as áreas efetivamente ocupadas por cada uma das partes e a correspondência precisa entre os documentos de titularidade e a área disputada, possivelmente com a realização de perícia técnica para delimitação exata dos lotes e da ocupação exercida por cada parte.

No tocante à interpretação do contrato de locação e às conversas via WhatsApp mencionadas pela
a
gravante, tais elementos também demandam análise mais aprofundada quanto à sua real natureza e efeitos jurídicos, não sendo possível, nesta fase recursal, afirmar categoricamente que a autorização para recebimento de aluguéis não configurou transferência de poderes possessórios.

Diante desse cenário de incerteza quanto aos contornos exatos da posse exercida por cada uma das partes, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, que optou por proteger a situação fática aparentemente consolidada em favor da
a
gravada, evitando-se, assim, situação de instabilidade e potencial agravamento da controvérsia possessória.

Ressalto que a presente decisão não representa juízo definitivo sobre o mérito da demanda, que será devidamente analisado pelo juízo de origem após a regular instrução processual, com ampla produção de provas e exercício do contraditório por ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025